Tribunal: TJMT
Processo: 0013312-32.2015.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0013312-32.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Expropriação de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ARMANDO PAES DE BARROS - CPF: 318.073.991-68 (APELADO), OLIVIA SOUZA DE BARROS - CPF: 692.123.091-00 (APELADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), DIEGO SALVIANO DE OLIVEIRA - CPF: 735.696.151-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR GOULART - CPF: 874.532.908-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA GOULART - CPF: 543.976.348-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARCO ANTÔNIO GOULART (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JÚLIO DIAS GOULART (TERCEIRO INTERESSADO), ARMANDO PAES DE BARROS registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE ARMANDO PAES DE BARROS (APELADO), ARMANDO PAES DE BARROS - CPF: 318.073.991-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), ARMANDO PAES DE BARROS registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE ARMANDO PAES DE BARROS (APELANTE), OLIVIA SOUZA DE BARROS - CPF: 692.123.091-00 (APELANTE), TANIA REGINA NANES DA SILVA - CPF: 010.895.168-51 (ADVOGADO), ARMANDO PAES DE BARROS - CPF: 318.073.991-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA APELANTE OLIVIA SOUZA DE BARROS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE - DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO – LAUDO PERICIAL JUDICIAL - FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM BASE EM LAUDO PERICIAL. JUSTO PREÇO. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA.

É permitida a desapropriação com a imissão na posse em casos de comprovação do interesse público, nos termos do art. 5°, inciso XXIV, da CF e do Decreto-lei n° 3.365/1941.

O laudo pericial judicial, produzido com base em critérios técnicos objetivos e submetido ao contraditório, constitui elemento suficiente para a fixação do justo valor da indenização em ação de desapropriação.

A imissão definitiva na posse do bem expropriado está condicionada ao pagamento integral da indenização fixada judicialmente

Os juros moratórios incidentes sobre a diferença entre o valor ofertado e o arbitrado judicialmente devem ser computados a partir de 1o de janeiro do exercício financeiro subsequente àquele em que o pagamento deveria ter ocorrido, nos termos do art. 15-B do Decreto-Lei no 3.365/1941.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-
se de recursos de apelação cível e remessa necessária interpostos
contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, M.M. Francisco Rogério Barros, nos autos da ação expropriatória com pedido liminar de imissão na posse n. 0013312-32.2015.8.11.0003, ajuizada pelo Município de Rondonópolis em face de espólio de ARMANDO PAES DE BARROS E OLÍVIA SOUZA DE BARROS, q
ue condenou o Município de Rondonópolis ao pagamento de indenização no valor R$ 2.558.033,35 (dois milhões quinhentos e cinquenta e oito mil trinta e três reais e trinta e cinco centavos), referente à desapropriação das
áreas 0,1823 ha e 1,6577 ha,

descritas nos Decretos expropriatórios no 7.643/2015 e no 7.644/2015,
devendo incidir juros compensatórios percentual de 6% ao ano, contados desde a imissão provisória e a correção monetária a partir do laudo de avaliação do bem.

Como causa de pedir recursal o Município de Rondonópolis sustenta que o laudo pericial adotado na sentença superestimou o valor do imóvel, com base em amostras de imóveis com características incompatíveis, desconsiderando que a área está inserida em APP, ZUC e ZPA, encravada em zona rural.

Alega que a indenização justa deveria ser fixada no valor de R$ 685.873,54, conforme avaliação da Comissão Municipal. Além disso, aponta que a sentença incorreu em erro ao condicionar a imissão na posse ao pagamento integral da indenização, desconsiderando a regra constitucional do precatório (art. 100 da CF).

Ao final, pugna pela reforma da sentença para que seja excluída a perícia judicial, devendo ser considerada a avaliação oferecida pelo município. Subsidiariamente, requer seja designada nova pericia, bem como que seja reformada a sentença para não vincular a imissão na posse ao pagamento total da indenização.

A apelante Olívia Souza de Barros, por sua vez, interpôs apelação visando à inclusão expressa dos
juros moratórios
sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor da indenização, nos termos do art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/41 e da jurisprudência do STJ (Tema 210), a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte ao vencimento da obrigação, bem como a
majoração dos honorários advocatícios
, fixados em 1% sobre a diferença da indenização, para o patamar de até 5%, em razão da complexidade da demanda e atuação técnica do patrono.

Contrarrazões apresentadas pelo município no id.

210757657 e pelo espólio de Armando Paes de Barros e Olívia Souza de Barros no id. 249698679.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento das apelações– id. 250779158 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se
recurso
s
de apelação cível e remessa necessária interposto
s
contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, M.M. Francisco Rogério Barros, nos autos da ação expropriatória com pedido liminar de imissão na posse n. 0013312-32.2015.8.11.0003, ajuizada pelo Município de Rondonópolis em face de espólio de ARMANDO PAES DE BARROS E OLÍVIA SOUZA DE BARROS, q
ue condenou o
Município de Rondonópolis
ao pagamento de indenização no valor R$
2.558.033,35
(
dois milhões quinhentos e cinquenta e oito mil trinta e três reais e trinta e cinco centavos), referente à desapropriação das
área
s
0,1823 ha e 1,6577 ha,

descritas nos Decretos expropriatóri
os no 7.643/2015 e no 7.644/2015,
devendo incidir juros compensatórios percentual de 6% ao ano,
contados desde a imissão provisória
e a correção monetária a partir do laudo de avaliação do bem.

De início, ressalto que nos recursos se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
Município de Rondonópolis
ajuizou em 11
/09/2015
a Ação de Desapropriação com pedido liminar de Imissão na Posse contra
espólio de ARMANDO PAES DE BARROS E OLÍVIA SOUZA DE BARROS
, visando a desocupação das áreas com 0,1823 ha (Lote 9 A) e da área com 1,6577 há (Lote 9), ambos desmembrado da matrícula n. 111867, em face dos

Decretos Municipais no 7.643 e 7.644 de 13 de julho de 2015, que declararam a utilidade pública das áreas para fins de desapropriação, com objetivo de implantação de projetos de mobilidade urbana, proteção ambiental e lazer no Município.

Com essas considerações passo à análise da remessa necessária e das insurgências recursais.

I – DO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que
o recurso de apelação merece desprovimento
.

No caso, a
a
ção de desapropriação visava desapropriar os requeridos para proceder com implantação de projetos de mobilidade urbana.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 5, XXIV, que “a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição”.

A regulamentação da desapropriação é rediga pelo Decreto Decreto-lei n° 3.365/41, que dispõe:

“Art. 2
o
Mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados pela União, pelos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios.

(...)

§ 2o Será exigida autorização legislativa para a desapropriação dos bens de domínio dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal pela União e dos bens de domínio dos Municípios pelos Estados.

Art. 5
o
Consideram-se casos de utilidade pública:

a)
a segurança nacional;

b)
a defesa do Estado;

c)
o socorro público em caso de calamidade;

d
) a salubridade pública;

e)
a criação e melhoramento de centros de população, seu abastecimento regular de meios de subsistência;

f)
o aproveitamento industrial das minas e das jazidas minerais, das águas e da energia hidráulica;

g)
a assistência pública, as obras de higiene e decoração, casas de saude, clínicas, estações de clima e fontes medicinais;

h)
a exploração ou a conservação dos serviços públicos;

i
) a abertura, conservação e melhoramento de vias ou logradouros públicos; a execução de planos de urbanização; o parcelamento do solo, com ou sem edificação, para sua melhor utilização econômica, higiênica ou estética; a construção ou ampliação de distritos industriais;

j)
o funcionamento dos meios de transporte coletivo;

k)
a preservação e conservação dos monumentos históricos e artísticos, isolados ou integrados em conjuntos urbanos ou rurais, bem como as medidas necessárias a manter-lhes e realçar-lhes os aspectos mais valiosos ou característicos e, ainda, a proteção de paisagens e locais particularmente dotados pela natureza;

l)
a preservação e a conservação adequada de arquivos, documentos e outros bens moveis de valor histórico ou artístico;

m)
a construção de edifícios públicos, monumentos comemorativos e cemitérios;

n)
a criação de estádios, aeródromos ou campos de pouso para aeronaves;

o
) a reedição ou divulgação de obra ou invento de natureza científica, artística ou literária;

p)
os demais casos previstos por leis especiais.

Art. 6o

A declaração de utilidade pública far-se-á por decreto do Presidente da República, Governador, Interventor ou Prefeito.

No caso, a desapropriação pelo Município de Rondonópolis decorre da implantação de projetos de mobilidade urbana, proteção ambiental e lazer do Município, conforme Decretos no 7.643 e 7.644 de 13 de julho de 2015, que reconheceu a utilidade pública.

Ademais, os proprietários da área não se opuseram à desapropriação, mas tão somente impugnaram a avaliação inicial realizada.

Partindo dessas premissas, os requisitos necessários para a desapropriação por utilidade pública estão preenchidos, uma vez que ficou demonstrado a utilidade pública e realizado por meio de Decretos municipais.

Nesse sentido é o entendimento adotado pelo Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR PARA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. OBRAS DA COPA DO MUNDO DE 2014. INTERESSE PÚBLICO. OBEDIÊNCIA AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO DECRETO 3.365/41. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO PRÉVIO REALIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO – JUSTO PREÇO CONFORME DETERMINA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIFERENÇA ENTRE VALOR DEPOSITADO E IDENTIFICADO PELA PERÍCIA. POSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL VÁLIDO. JUROS COMPENSATÓRIOS – 6 % AO ANO SOBRE A DIFERENÇA. CORREÇÃO DESDE A CONCLUSAO DA PERÍCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - INCIDÊNCIA DO ART. 27, § 1o, DO DECRETO-LEI No 3.365/1941) – RECURSO PROVIDO EM PARTE - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

A Desapropriação por interesse Público, trata-se de apossamento pelo poder público expropriante, com base no Decreto-lei n° 3.365 de 21/6/ 41 e Constituição Federal (art. 5°, inciso XXIV).

Os valores encontrados na perícia oficial refletem convenientemente a realidade imobiliária da região do imóvel expropriado, atendendo à exigência constitucional da justa indenização, prevista no art. 5o, XXIV, da Constituição da República Federativa do Brasil e o artigo 26 do Decreto-Lei n. 3.365/1941.

Havendo comprovação que as áreas objeto da desapropriação foram destinadas à abertura de via Pública, visando o interesse público, e tendo o douto Juízo monocrático fixado na sentença indenização em consonância com o valor apurado no laudo pericial, o qual observou os critérios técnicos e levantamentos necessários para apuração do justo valor, não merece, neste ponto, reparos o decisum.

“É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação” (STF – ADI 2332 DF)

Quanto a correção monetária, incidência a partir da data de conclusão do Laudo Pericial.

O valor dos honorários advocatícios, em sede de desapropriação, deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27 , § 1o , do Decreto-Lei no 3.365 /41 - qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente ( REsp 1114407/SP , Rel. Ministro Mauro Campbell Marques).

(N.U 0025634-72.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 25/05/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO COM IMISSÃO NA POSSE – OBRAS DA COPA DO MUNDO DE 2014 – AVALIAÇÃO PELO PERITO NO VALOR DA GARANTIA DO JUÍZO – CONCORDÂNCIA COM A AVALIAÇÃO – JUSTA INDENIZAÇÃO – LEVANTAMENTO DE 20% REMANESCENTE DO VALOR DEPOSITADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A desapropriação por utilidade pública encontra permissivo constitucional no artigo 5o, XXIV, com demais disposições conferidas pelo Decreto-lei 3.365/1941.

2. Analisando-se o laudo pericial, verifica-se que o valor apontado para indenização da faixa de terreno a desapropriar (19,90m2) foi avaliada em R$ 2.783,61 (dois mil setecentos e oitenta e três reais e sessenta e um centavos), tendo levado em consideração as peculiaridades do imóvel, devendo o valor apurado nela prevalecer, até porque houve concordância das partes.

3. A sentença de 1o grau deixou claro que o valor da indenização refere-se tão somente ao importe de R$ 2.783,61 (dois mil setecentos e oitenta e três reais e sessenta e um centavos), já depositado nos autos, sendo determinado o levantamento dos 20% (vinte por cento) remanescente, sendo que, em momento algum a sentença determinou a restituição das benfeitorias, conforme alegado pelo Apelante.

4.Assim, foram atendidos os requisitos legais para apurar o justo valor da indenização, razão pela qual não há que se falar em reforma da sentença.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0006751-97.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021)

No tocante ao
quatum
indenizatório, verifica-se que,
durante a instrução probatória dos autos, foi determinada a realização de perícia judicial, respeitando o contraditório e a ampla defesa.

Registre-se que o Município, embora tenha apresentado impugnação ao laudo, não logrou êxito em infirmá-lo com dados técnicos robustos.

Vale assinalar que o perito judicial esclareceu as razões da escolha dos parâmetros adotados, reforçando a adequação do valor fixado, sem que o Município tenha logrado demonstrar, de forma técnica e concreta, qualquer equívoco substancial nos critérios de avaliação.

Verifica-se que o laudo pericial confirma a localização das áreas em perímetro urbano e de alta valorização, bem como que a avaliação se deu mediante comparação e pesquisa de marcado com imóveis próximos.

Assim, a ausência de impugnação técnica eficaz reforça a presunção de veracidade e confiabilidade do laudo oficial.

Importante destacar que, mesmo que se admitisse que a área estivesse inserida em zona de preservação ambiental (APP, ZUC ou ZPA), essa alegação não veio acompanhada de qualquer prova técnica ou documental oficial que a sustente. Assim, cuida-se de afirmação isolada e desprovida de respaldo fático e jurídico.

Por outro lado, é certo que o laudo pericial judicial, quando elaborado com base técnica, de forma fundamentada e sem vícios, constitui meio de prova idôneo e suficiente à fixação do valor indenizatório em desapropriações.

Nesse sentido já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. Caso em exame

1. Ação de desapropriação por utilidade pública c/c pedido liminar de imissão provisória na posse ajuizada pelo Município de Rondonópolis que resultou em sentença de procedência, fixando a indenização em R$ 620.000,00, com base em laudo técnico pericial. O município interpôs apelação pleiteando a redução do valor indenizatório, apontando inadequação na fundamentação e no montante arbitrado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o valor da indenização fixado na sentença está em conformidade com o disposto no art. 27 do Decreto-Lei no 3.365/1941; e (ii) se é cabível condicionar a imissão provisória na posse ao pagamento integral da indenização.

III. Razões de decidir

A sentença recorrida fundamentou-se em laudo técnico pericial, elaborado por profissional devidamente habilitado que considerou a realidade do mercado imobiliário, características e estado do imóvel, sendo o valor apurado de R$ 620.000,00 condizente com os parâmetros legais e constitucionais, não havendo vício ou equívoco que justificasse a desconsideração do laudo.

A exigência de pagamento integral para a transferência da propriedade encontra respaldo na jurisprudência do STJ, que condiciona a consumação da desapropriação ao efetivo pagamento do justo preço.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença ratificada em remessa necessária.

Tese de julgamento: "1. O valor da indenização em ações de desapropriação deve refletir o justo preço, apurado com base em laudo técnico pericial, em observância ao art. 5o, XXIV, da CF/1988. 2. Na desapropriação a transferência da propriedade é consolidada a partir do pagamento integral da indenização fixada judicialmente."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXIV; Decreto-Lei no 3.365/1941, arts. 15-A, 15-B e 27. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 961413, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 15.08.2013; TJ/MT, 1008230-25.2019.8.11.0015, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 10.09.2024.

(N.U 1029102-63.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 17/12/2024)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – UTILIDADE PÚBLICA – INSTALAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO – CADUCIDADE (ARTIGO 10, DA LEI N. 3.365/41) NÃO CONFIGURADA – VALOR DA INDENIZAÇÃO BASEADO EM LAUDO PERICIAL FUNDAMENTADO – CONTEMPORANEIDADE DA AVALIAÇÃO – OBSERVÂNCIA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência pátria, “A justa indenização, respaldada pelo art. 5o, inciso XXIV, da CR/88, é aquela que toma por base não apenas o valor de mercado, mas, outrossim, as particularidades do imóvel expropriado, os fatores que poderiam influenciar, de forma positiva ou negativa, a valoração do bem em questão e o efetivo prejuízo suportado pelo proprietário com a desapropriação - Para ser justa e atender a todos os elementos da propriedade, a indenização deve observar o valor do imóvel à época da realização da perícia, pouco importando a data do decreto expropriatório ou da imissão da posse - Inexistindo elementos suficientes para desconstituir o 'quantum' apurado pelo laudo de avaliação oficial, impõe-se a manutenção da sentença, que se pautou nesse laudo para fixar o valor da indenização. (TJ-MG - AC: 10338080688314005 Itaúna, Relator: Carlos Levenhagen, Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2022)”.

Sentença ratificada. Apelo desprovido.

(N.U 0002214-62.2006.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 06/09/2023)

Cumpre ressaltar que o perito do juízo é de confiança e imparcial, possuindo conhecimento suficiente para diagnosticar eventual divergência de valores.

Ausente prova robusta capaz de desconstituir o
quantum
indenizatório apurado no laudo de avaliação oficial, impõe-se a manutenção da sentença, que, com respaldo nesse elemento técnico, homologou e fixou o valor da indenização.

No que se refere a irresignação quanto ao condicionamento do mandado de imissão na posse ao pagamento integra da indenização fixada, o artigo 29 do decreto 3.365 dispõe que:

“Art. 29. Efetuado o pagamento ou a consignação, expedir-se-á, em favor do expropriante, mandado de imissão de posse, valendo a sentença como título hábil para a transcrição no registro de imóveis.”

Assim, constata-se que a sentença agiu com acerto. A propósito, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PAGAMENTO INTEGRAL NÃO EFETUADO. DESAPROPRIAÇÃO NÃO CONSUMADA. PRAZO PRESCRICIONAL PARA A EXECUÇÃO NÃO INICIADO. 1. Enquanto não efetuado o pagamento integral do justo preço do imóvel expropriado, fixado em sentença com trânsito em julgado, a desapropriação não se consuma e o prazo prescricional de cinco anos para a execução não tem início. Precedentes. 2. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 961413 SC 2007/0136463-0, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 15/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2014)

I – DO RECURSO INTERPOSTO POR OLIVIA SOUZA DE BARROS

No que se refere ao recurso da apelante Olivia, em que requer a inclusão na condenação de juros moratórios, o art. 15-B do
DECRETO-LEI No 3.365, DE 21 DE JUNHO DE 1941
, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública, estabelece que,
“Nas ações a que se refere o art. 15-A, os juros moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito, e somente serão devidos à razão de até seis por cento ao ano, a partir de 1ode janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do
art. 100 da Constituição
.
(Incluído pela Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
”.

Assim, deve incidir juros de mora a se computar a partir do 1o dia do ano do exercício financeiro seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado, assim entendido como o exercício subsequente ao trânsito em julgado da sentença.

Nesse sentido:

“Os juros moratórios de 6% ao ano, nas desapropriações indiretas, têm como termo inicial o dia 1o de janeiro do exercício financeiro seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado, conforme determina o artigo 15-B do Decreto-Lei no 3.365/41, introduzido pela Medida Provisória n. 2.183-56/2001, isto é, no exercício subsequente ao trânsito em julgado da sentença.” (N.U 0000875-29.2014.8.11.0088, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 12/08/2021).

Por fim, em relação ao pedido de majoração dos honorários advocatícios é certo que o valor da verba honorária deve observar os limites impostos pelo Decreto-Lei n. 3.365/41, qual seja, entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto e a indenização imposta judicialmente.

No caso, mostra-se razoável e proporcional ao trabalho realizado pelo causídico a fixação dos honorários em 1% (um por cento) sobre a diferença, que é de R$ 2.436.995,35, e que deverá ser atualizada, com fundamento no artigo 27, §1o do Decreto no 3.365/41, Súmula 141 do STJ, merecendo ser ratificada a sentença nesta parte.

Ante o exposto, conheço dos recursos e:

i) NEGO provimento ao recurso do município de Rondonópolis.

ii) DOU PARCIAL PROVIMENTO o recurso da apelante Olivia Souza de Barros e fixo juros moratórios de 6% ao ano a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido feito.

III) Em remessa necessária
,
mantenho a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025